Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a responsabilização pessoal do agente público por eventual descumprimento de ordem judicial. Em exame aos autos principais, consta que a referida ordem teria sido cumprida, o que, em tese, afastaria a possibilidade jurídica da imposição de sanções. Dessa forma, ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403